Tribunal: TJDFT
Processo: 0012832-83.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0012832-83.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARISA GIESEL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O O tema recursal refere-se à possibilidade de conversão do tempo de serviço especial em tempo comum, mediante contagem diferenciada. A decisão de ID 20320652 determinou o retorno dos autos ao órgão julgador em razão da conclusão do julgamento do Tema 942/STF, a fim de verificar eventual desconformidade/divergência entre o acórdão exarado por esta Turma Cível e o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Intimadas as partes a se manifestarem (ID 21087534), a autora, ora apelante, pugnou pelo regular prosseguimento do feito, a fim de seja realizada a adequação do Tema em referência, fixado nos seguintes moldes: Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Por outro lado, o DISTRITO FEDERAL (ID 21730917) requereu o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário no 1014286, em face da pendência de julgamento dos embargos de declaração, não havendo que se falar em trânsito em julgado. Não há como acolher o pedido do Distrito Federal no sentido de que seja mantido o sobrestamento, porquanto, segundo entendimento assente neste Tribunal, mostra-se desnecessário o trânsito em julgado do acórdão que fixa tese jurídica em recurso sob a sistemática da repercussão geral para que os Tribunais e juízes inferiores possam aplicar o entendimento firmado. Ademais, no caso em análise, sequer houve atribuição de efeito suspensivo pelo STF aos mencionados embargos. Intimem-se e, após, retornem conclusos para novo julgamento. Brasília, 23 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador